Tribunal: STF
Processo: RHC 187691
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.  HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INVIABILIDADE JURÍDICA DESTE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Eli Carlos das Neves Moreira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 22.5.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 576.189/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 2.10.2019, o recorrente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva em 3.10.2019, na audiência de custódia (fl. 38, vol. 1).
    Em 15.10.2019, foi recebida a denúncia pela prática de dois crimes em concurso formal, um previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal e outro no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (fls. 30-32, vol. 1).
    3. Em 29.10.2019, o Juízo da Vara Única de São Francisco de Itabapoana/RJ indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (fl. 40, vol. 1).
    Apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de São Francisco de Itabapoana/RJ, o recorrente, Eli Carlos das Neves Moreira, impetrou o Habeas Corpus n. 0071396-71.2019.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 10.12.2019, por unanimidade, a Quarta Câmara denegou a ordem de habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO, UM NA FORMA CONSUMADA E OUTRO NA FORMA TENTADA, EM CONCURSO FORMAL, (ART. 157, § 2.º, II, E § 2.º-A, I, E ART. 157, § 2.º, II, E § 2.º-A, I, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
    ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CUSTÓDIA CAUTELAR, POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ALÉM DE POSSUIR O PACIENTE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 
      PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SE NEGA. PRISÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NA FORMA DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
    PACIENTE QUE DETERMINOU A UM COMPARSA QUE REALIZASSE UM ASSALTO À RESIDÊNCIA DE SUA EX-COMPANHEIRA A FIM DE SUBTRAIR DINHEIRO EM ESPÉCIE, UMA MOTO HONDA BIZ, ALÉM DO CELULAR DA VÍTIMA.
    GRAVIDADE EM CONCRETO DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE. NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL, A FIM DE EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA, O QUE COLOCARIA EM RISCO A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE POSSUI MAUS ANTECEDENTES EM CRIMES CONTRA A MULHER.
    EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 03/10/2019. DENÚNCIA RECEBIDA EM 15/10/2019. PROCESSO EM FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. TRÂMITE REGULAR, NÃO SE MOSTRANDO RAZOÁVEL, NESSE MOMENTO, A SOLTURA DO PACIENTE QUANDO AINDA PRESENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 
    O EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO NÃO AUTORIZA A LIBERTAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. O ART. 648, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, É RELATIVO À PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO. O EXCESSO DE PRAZO SÓ PODE SER SANADO COM A DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA CONCLUA A INSTRUÇÃO, SENTENCIANDO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. 
    DEMAIS ALEGAÇÕES, DENTRE ELAS A DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA, QUE ENVOLVEM O MÉRITO DA CAUSA, IMPOSSÍVEIS DE SEREM APRECIADAS PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. 
    EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, NÃO JUSTIFICAM A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO EXISTEM OUTROS DADOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA.
    DENEGAÇÃO DA ORDEM” (fls. 21-23, vol. 1).
    4. Em 26.11.2019 e 20.2.2020, o Juízo da Vara Única de São Francisco de Itabapoana/RJ indeferiu novos pedidos de revogação de prisão preventiva (fls. 14 e 15, vol. 2).
    A audiência de instrução foi realizada em 9.3.2020, com a oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus (fl. 15, vol. 2). Em 13.3.2020, o Ministério Público estadual requereu nova diligência, deferida em 4.5.2020, conforme informação do juízo de origem.
    5. Em 27.4.2020, contra o julgado proferido no Habeas Corpus n. 0071396-71.2019.8.19.0000 pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi impetrado o Habeas Corpus n. 576.189/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual o recorrente requereu:
    “1) Seja recebido o presente Habeas Corpus e concedido o referido ‘writ’, LIMINARMENTE, em favor de ELICARLOS DAS NEVES MOREIRA por esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça; 2) Seja REAVALIADA a decisão proferida no HC n.º 0071396- 71.2019.8.19.0000, bem como seja REAVALIADO o HC n.º 0010821- 63.2020.8.19.0000, ambos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; 3) Sejam reconhecidos os motivos exaustivamente dispostos, com a Concessão da Ordem Liminar, que deve motivar-se na flagrante ilegalidade do ato e no abuso de poder de autoridade, justificando, assim, a SUSPENSÃO IMEDIATA DE SEUS EFEITOS. 4) A expedição do competente Alvará de Soltura, sem prestação de fiança” (fl. 18, vol. 1).
    Em 28.4.2020, a liminar foi indeferida (fls. 4-7, vol. 2) e, em decisão monocrática, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do habeas corpus: 
    “Diante de todo o exposto, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal a ser sanado.
    Desse modo, não conheço do mandamus. Recomendo, entretanto, ao Juízo processante imprima celeridade para o encerramento da ação penal e revise a necessidade de manutenção da custódia preventiva considerando os termos da Recomendação n. 62 do CNJ. Intimem-se” (fl. 43, vol. 2).
    6. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, tempestivo, no qual o recorrente aponta “ilegalidade da prisão em flagrante por não se enquadrar a situação dos autos no rol taxativo do artigo 302 do Código de Processo Penal” (fl. 52, vol. 2).
    Sustenta ser “necessária a reavaliação da prisão do Réu, uma vez que, diante da nova situação imposta pela chegada do novo Coronavírus, um quadro de extremo risco se apresenta ao recorrente” (fl. 54, vol. 2).
    Este o teor dos requerimentos e pedidos: 
    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional (ROC), sendo reconhecidos os motivos exaustivamente dispostos, reconhecendo-se a flagrante ilegalidade do ato e abuso de poder de autoridade, justificando, assim, a reforma do Acórdão do STJ, referente ao HC impetrado, a fim de que seja relaxada a prisão em flagrante, que foi convertida em prisão preventiva do recorrente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, sem prestação de fiança” (fls. 65-66, vol. 2).
    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentaram contrarrazões (fls. 101-104 e 105-118, vol. 2).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 5).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão, isto é, se denegada a ordem em única instância por Tribunal Superior (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 
    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.
    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Tal como consta na manifestação ministerial, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática no sentido da negativa de seguimento a habeas corpus proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 114737/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/4/2013)”. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 179.354-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOGNOSCIBILIDADE – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 177.512-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECORRIDA É PRESSUPOSTO PARA ENSEJAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.489-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Roubo qualificado pelo concurso de agentes e porte de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais 4. Revisão Criminal. Confirmação da condenação. 5. Alegação de ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 177.800-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2020).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    9. Ainda que pudesse ser superado o óbice ao conhecimento – o que não se dá, como antes exposto -, melhor sorte não teria o recorrente.
    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, autorizadora da concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar ter sido o paciente mantido preso com os seguintes fundamentos específicos apresentados pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no Habeas Corpus n. 576.189/SP:
    “De início, o presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita. (...)
    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar. (…)
    No caso, como se vê, a segregação cautelar foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau, e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira ante a periculosidade do ora paciente, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que, em tese, foi o mandante de roubo e tentativa de roubo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e superioridade física, sendo a vítima sua ex-companheira. (...)
    Ademais, no caso em apreço, o Tribunal a quo, destacou o risco de reiteração delitiva, consignando que o ora paciente ostenta maus antecedentes e personalidade voltada à prática de crimes contra a mulher (e-STJ fl. 26). (...)
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
    No que concerne à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, melhor sorte não assiste ao paciente. 
    (…), com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
      Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (…)
    No contexto, observa-se que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços na celeridade do feito, que está próximo ao encerramento da instrução, não se podendo falar em atraso injustificado. (...)
    Por fim, no que concerne à alegação de alteração do cenário fático em decorrência do risco representado apela propagação do novo coronavírus, verifica-se que o referido argumento não foi analisado pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça” (fls. 31-42, vol. 2).
    Como demonstrado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, as instâncias anteriores adotaram fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do recorrente, ressaltando a “personalidade voltada à prática de crimes contra a mulher”. Na espécie vertente, uma das vítimas é a ex-mulher do recorrente.
    Conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade flagrante, estando as decisões das instâncias antecedentes em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    10. Quanto ao pedido de liberdade do paciente com base na pandemia da Covid-19, o mérito do argumento defensivo ainda não foi examinado pelas instâncias antecedentes.
    Nem por isso, entretanto, descuida-se da matéria, de inegável seriedade, pois se trata da integridade do recorrente. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente. 
    Em 18.3.2020, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento para que a defesa apresente no juízo de origem novo pedido para reavaliação da situação específica do recorrente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora